Tribunal: TJDFT
Processo: 0003481-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003481-57.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS KODAMA LTDA DESPACHO Não há poderes outorgados pela executada/apelada Winckbold &amp; Nosso Pão Indústrias Alimentícias aos seus causídicos. Regularize-se. Prazo de 5 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR